Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO EM RAZÃO DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA EM TERCEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. UTILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante da declaração de que houve omissão no julgamento pela terceira instância, o processo retorno para a pretensão seja apreciada à luz da respectiva jurisprudência consolidada.
3. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
4. No entanto, a regra geral da impenhorabilidade do salário/vencimento foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, que entendeu pela admissibilidade da medida, desde que preservado percentual capaz de guardar a dignidade do devedor e da sua família.
5. Nesse passo, revela-se útil a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter resposta acerca de alguma atividade remunerada exercida pelo embargado, porque já foram exauridos os meios de localização de bens do devedor
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.